Tribunal: TJBA
Processo: 0544761-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544761-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: FRANCISCO ROBERTO VITTI

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, LUCAS RIBEIRO MATOS ALMEIDA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente por Banco do Brasil S/A e Francisco Roberto Vitti, nos autos do processo nº 0544761-51.2017.8.05.0001, nos quais alegam, respectivamente, a existência de omissões e contradições no acórdão anterior, além de requererem o prequestionamento de dispositivos legais visando eventual interposição de recursos excepcionais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à existência ou não de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto a alegadas omissões e contradições relativas à limitação de descontos a 35% da remuneração do devedor, restituição de valores e danos morais.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e coerente sobre a limitação dos descontos e o afastamento da restituição de valores pagos acima de 35%.
4. A distinção entre a proteção ao mínimo existencial e a inexistência de pagamento indevido foi devidamente explicitada, afastando-se qualquer vício sanável por embargos.
5. Quanto aos danos morais, o acórdão expressamente fundamentou a ausência de ofensa a direito da personalidade, inexistindo omissão a ser suprida.
6. A real pretensão dos embargantes consiste na rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, mesmo os embargos rejeitados podem ser considerados para inclusão dos temas debatidos, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A mera discordância com a solução jurídica adotada pelo acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração.
2. A fundamentação clara, coerente e suficiente afasta a alegação de omissão ou contradição, não sendo os aclaratórios via adequada para rediscutir o mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0544761-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados
BANCO DO BRASIL S/A e FRANCISCO ROBERTO VITTI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA